Tribunal: TJMT
Processo: 0000204-27.2017.8.11.0047
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-04-15
Data de publicação: 2025-04-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000204-27.2017.8.11.0047
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA]

Parte(s):

[WILLAN FERREIRA DO NASCIMENTO - CPF: 044.176.441-01 (APELANTE), GUTENBERG CHAVES CEZARIO - CPF: 701.162.291-87 (ADVOGADO), HERBERT COSTA THOMANN - CPF: 689.288.661-20 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELIO NISHIYAMA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE DA REVELIA. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. PROVIMENTO DO RECURSO PARA ABSOLVER O RÉU.

I. CASO EM EXAME

Recurso de apelação interposto pela defesa contra sentença que condenou o réu à pena de 7 anos de reclusão, em regime fechado, e ao pagamento de 700 dias-multa, pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006).

Defesa postula:
(i) nulidade do processo a partir da audiência de instrução e julgamento, por alegada falta de intimação do réu; (ii) absolvição por insuficiência probatória; (iii) subsidiariamente, redução da pena-base ao mínimo legal e fixação do regime semiaberto.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. As questões em discussão consistem em: (i) verificar se houve nulidade processual pela ausência de intimação do réu, que resultou em sua revelia; (ii) analisar se há provas suficientes para embasar a condenação por tráfico de drogas; (iii) subsidiariamente, examinar a necessidade de readequação da dosimetria da pena.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O réu foi devidamente citado quando estava preso e, posteriormente, intimado para audiência de instrução e julgamento. Em liberdade, não foi localizado no endereço constante nos autos e não comunicou mudança de domicílio, justificando a decretação de sua revelia. Inexistência de cerceamento de defesa.

A condenação baseou-se em testemunhos de corréus e usuários de drogas, bem como na declaração de um policial civil de que o local dos fatos era conhecido como “Boca de Fumo do Willan”. Entretanto, tais provas são frágeis e insuficientes para vincular o réu, com segurança, à prática do tráfico de drogas.

Aplicação do princípio do in dubio pro reo, uma vez que os elementos constantes nos autos não permitem a formação de juízo de certeza quanto à autoria do crime imputado ao réu.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Apelação criminal provida para absolver o réu da imputação do crime de tráfico de drogas, nos termos do artigo 386 do Código de Processo Penal.

RELATÓRIO

Trata-se de
recurso de apelação criminal
interposto pela defesa em favor de WILLAN FERREIRA DO NASCIMENTO contra sentença editada pelo juízo da 4ª Vara Criminal de Cáceres-MT, que o condenou à pena de
7 (sete) anos de reclusão, em regime inicial fechado
, e ao pagamento 700 (setecentos) dias-multa, por infração ao artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006. O réu foi absolvido do crime previsto no artigo 35 da Lei 11.343/06.

Nas razões a defesa postula:
a)
A nulidade do processo a partir da audiência de instrução e julgamento, ao argumento de que o réu não foi devidamente intimado para interrogatório, sendo declarado revel.
b)
A absolvição por insuficiência probatória, pois
“...tudo aponta para a absolvição do recorrente, pois ele não foi flagrado

traficando, não foi preso na casa de Lucélia, não foi encontrado com drogas, e nem em sua residência havia qualquer substância ilícita.”
(pag. 441-PDF). Subsidiariamente:
c)
Pugna pela redução da pena-base, para que seja fixada em seu mínimo legal e,
d)

que o regime inicial seja fixado no semiaberto. (pag. 438/443-PDF)

Em sede de contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo desprovimento do recurso defensivo (pag. 448/458-PDF).

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do Drº. GILL ROSA FECHTNER é pelo
desprovimento
do recurso da defesa (pag. 461/473-PDF).

É o relatório.

VOTO

De acordo com a denúncia
, por volta de Julho de 2016, na residência situada à Rua Maranhão, s/n.º, Cohab, Figueirópolis d ́Oeste/MT, o réu WILLIAN associou-se às pessoas de Lucélia Alves dos Santos e Vadinilson Malaquias, com o fim de praticar reiteradamente o crime previsto no art. 33 da Lei 11.343/2006 (Art. 35 da Lei 11.343/2006). (
Fato 01).

No mesmo local, por volta de 26/07/2016, o denunciado ordenou às pessoas de Lucélia Alves dos Santos e Vadinilson Malaquias que tivessem em depósito substâncias entorpecentes (pasta-base de cocaína), para fins de comercialização, tendo elas, de fato, vendido drogas às pessoas de Amilton Bruno Inácio Martins e Adriana Lemes Inácio (Art. 33 da Lei 11.343/2006, c.c. art. 29 do CP). (
Fato 02).

A polícia civil de Jauru/MT, há tempos, vem recebendo notícias anônimas acerca da prática de tráfico de drogas, na cidade de Figueirópolis d ́Oeste/MT, no local denominado “Boca de Fumo do William”, conforme consta dos autos Cód. 40877, sendo confirmado em juízo pelos investigadores de polícia Guilherme Nunes de Assunção (fl. 12) e Elson Gonçalves Ribeiro (fl. 14).

Na data do fato, ao passarem pelo local conhecido como “Boca de fumo do Wilham”, na Cohab de Figueirópolis, os referidos agentes visualizaram a pessoa de Adriana Lemes Inácio, irmã de Amilton Bruno Inácio Martins, ambos usuários de drogas, entrando e saindo rapidamente do local, momento em que fizeram sua abordagem, apreendendo com ela um invólucro contendo pasta-base de cocaína.

Adriana Lemos Inácio, ouvida (fl. 15), confirmou que estava na casa da “Téia” (Lucélia Alves dos Santos), onde comprou drogas para consumo pessoal, pagando R$ 40,00 (quarenta reais) por elas. No local, foram encontrados produtos de furto que haviam sido trocados por drogas, como anéis, aliança, corrente de ouro e câmera fotográfica.

Na ocasião, também foram encontradas 04 (quatro) porções de pasta base de cocaína, dentro de um recipiente de fermento em pó químico marca Nita, e R$ 111,00 (cento e onze reais), em várias notas de pequeno valor, devidamente apreendidos conforme termo de apreensão de fls. 06/07.

Lucélia Alves dos Santos detalhou
que era seu genro WILLIAN FERREIRA DO NASCIMENTO o fornecedor da droga
. Reforçando a convicção da prática de tráfico pelo denunciado, Luana Alves dos Santos Silva, ex-companheira do denunciado, ouvida em 26/01/17 na Delegacia de Polícia narrou que WILLIAN assassinou a pessoa de Samuel Leite da Silva, usuário de drogas que lhe devia dinheiro, em 12/04/2016, por causa de dívidas de drogas, fato esse que será apurado em autos apartados.

De igual modo, nos autos Cód. 41612, em que é denunciado Marcos Vinícius Nunes dos Santos, vulgo “Buldogue”, por vender drogas em Figueirópolis d ́Oeste/MT, o informante Hanã Mota Silva narrou que as drogas eram trazidas da Bolívia pelo “WILLIAN”

Por estes fatos o apelante foi condenado nos termos da sentença, da qual recorre, pleiteando o que se segue:

DA NULIDADE - AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO RÉU MESMO QUE POR EDITAL

A defesa visa a nulidade do processo a partir da audiência de instrução e julgamento, ao argumento de que o réu foi declarado revel, não sendo devidamente intimado para interrogatório.

A pretensão defensiva não deve ser acolhida.

Infere-se dos autos (ID 231033676- pag. 61) Certidão constando que o réu foi devidamente citado na Cadeia Pública onde se encontrava preso.

Já em liberdade, intimado para audiência de instrução e julgamento no endereço constante nos autos, o réu não foi encontrado, tendo sido informado por moradores vizinhos que após o falecimento de sua mãe o acusado não reside mais naquele local (vide ID 231033696).

Contudo, a defesa do réu, fez constar nos autos que a sua ausência não prejudicaria sua defesa:

“...entende a necessidade de ouvir o acusado, no entanto, no tocante a presente audiência datada para o dia 26/10/2022, a defesa entende que sua ausência em nada prejudicará o acusado, podendo o acusado ser ouvido em outra oportunidade.”
(ID 231034166).

Assim, em audiência de instrução e julgamento (pag. 267-PDF), o juízo decretou a revelia do réu.

Consigno que, embora a defesa tenha apontado que o endereço para intimação do réu estivesse incompleto tal fato não impossibilitou encontrar o local onde ele residia, consoante manifestação da Certidão pelo Oficial de Justiça ao mencionar que
“buscando informações com moradores da Vila Cardoso informaram que após o falecimento de sua mãe o denunciado não reside mais na comunidade e que não sabem o seu paradeiro.”
(pag. 236-PDF).

Ademais, cumpre esclarecer que o endereço no qual foi determinada a intimação do réu é o mesmo em que foi cumprido o mandado de prisão em seu desfavor (pag. 390-PDF).

O Código de Processo Penal, em seu art. 367, é claro ao prescrever que o processo seguirá sem a presença do acusado que, citado ou intimado pessoalmente para qualquer ato, deixar de comparecer sem motivo justificado, ou,
no caso, de mudança de residência, não comunicar o novo endereço ao juízo.

Ora, na hipótese, a não realização do interrogatório deve ser atribuída exclusivamente ao apelante que, mesmo respondendo ao processo em liberdade, deixou de informar novo endereço, o que não é motivo para prejudicar o andamento da ação penal, já que o Estado não pode esperar
ad eternum
seu comparecimento quando ele bem entender.

A propósito, bom ressaltar que a jurisprudência é firme no sentido de que
“A declaração de nulidade a que tenha dado causa ou para a qual tenha a parte contribuído, viola o princípio do nemo auditur propriam turpitudinem allegans e a disposição do artigo 565 do Código de Processo Penal”
(RHC 44.111/DF, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 01/03/2016, DJe 07/03/2016).

Nesse contexto, por não vislumbrar a incidência de qualquer cerceamento de defesa, em sintonia com a Procuradoria-Geral de Justiça, rejeito o pleito de nulidade do decreto de revelia do réu.

DA ABSOLVIÇÃO DO DELITO DE TRÁFICO DE DROGAS

A defesa busca a absolvição do réu por insuficiência probatória, argumentando que
“...tudo aponta para a absolvição do recorrente, pois ele não foi flagrado

traficando, não foi preso na casa de Lucélia, não foi encontrado com drogas, e nem em sua residência havia qualquer substância ilícita.”
(pag. 441-PDF).

O pleito defensivo merece prosperar.

Embora a materialidade esteja evidenciada, a autoria do delito de tráfico de drogas imputada ao réu não ficou provada de forma indene de dúvidas.

O conjunto probatório constante do caderno processual não traz elementos seguros para demonstrar, de fato, que a droga apreendida na residência de Lucélia Alves dos Santos (vulgo “Téia”) e Vadinilson Malaquias era do réu WILLAN.

Analisando a sentença fustigada tem-se que as provas apontadas pelo juízo sentenciante não são capazes de angariar elementos seguros de que o réu estaria praticando comércio de drogas na residência dos acusados
Lucélia Alves dos Santos (vulgo “Téia”) e Vadinilson.

Os fundamentos contidos na sentença se baseiam nas declarações de LUCÉLIA ALVES DOS SANTOS (vulgo “Téia”) e VADINILSON,
condenados em outra ação penal porque estariam vendendo drogas em sua residência
. Friso, a droga foi encontrada na casa de LUCELIA, não do apelante WILLAN.

LUCÉLIA é sogra do apelante WILLAN e naquela ação penal teria imputado à propriedade da droga ao ora recorrente. Nos mesmo autos também foi ouvida a usuária ADRIANA LEMES INÁCIO, a qual teria confirmado que a droga que estava na casa de LUCÉLIA era trazida pelo apelante WILLAN.

Com exceção as provas acima apontando a propriedade da droga ao apelante, temos o testemunho do policial civil ELSON GONÇALVES RIBEIRO, ouvido nestes autos declarou que o local é conhecido como “Boca de Fumo do Willan”, e que o acusado fornecia a droga que era ali comercializada.

Ocorre que, a par das declarações do Policial Civil ELSON declarando que a residência de LUCÉLIA era conhecida como “Boca de Fumo do Willan”, e da declaração da ré LUCELIA e da usuária (tomadas em outro processo) atribuindo a propriedade da droga ao recorrente WILLAN,
não há qualquer outro elemento vinculando a droga encontrada ao apelante.

Estas são as provas angariadas na sentença como fundamentos para condenação, resumidas em três parágrafos pelo juízo sentenciante.

Por oportuno destaco os fundamentos da sentença:

“DA AUTORIA.

11. Depreende-se dos autos que na Ação Penal código 40877, da Vara Única de Jauru/MT, os acusados Lucélia Alves dos Santos (vulgo “Téia”) e Vadinilson Malaquias foram condenados pela prática dos crimes previstos no art. 33, caput, e 35, ambos da Lei 11.343/06, bem como art. 180, caput, do Código Penal, por terem mantido em depósito e vendido à usuária Adriana Lemos Inácio porções de pasta base de cocaína em troca de dinheiro e de outros objetos e joias objeto de furto.

12. Na referida ação penal Lucélia Alves dos Santos narrou com riqueza de detalhes que o verdadeiro dono da droga era seu genro WILLAN FERREIRA DO NASCIMENTO, ora acusado, o que também foi corroborado pela testemunha Adriana Lemes Inácio, que afirmou que “o genro de Téia, Willan, quem traz a droga na sexta-feira”.

13. Além disso, o policial civil Elson Gonçalves Ribeiro, ouvido nos autos, também relatou que o local é conhecido como “Boca de Fumo do Willan”, e que o acusado fornecia a droga que era ali comercializada.

14. O acusado é revel e não foi ouvido em juízo.

15. Encerrada a fase probante, verifico haver restado cabalmente provada a autoria delitiva atribuída ao acusado.

16. Os relatos policiais e das demais testemunhas e delatores foram uníssonos e correntes ao relatarem que os entorpecentes apreendidos na posse de Lucélia e Vadinilson Malaquias era de propriedade do réu WILLAN FERREIRA DO NASCIMENTO.

17. Além do mais, inexiste nos autos qualquer prova de parcialidade dos policiais ou da existência de qualquer interesse em imputar falsamente ao acusado a prática de crime, não tendo a Defesa logrado êxito em demonstrar em nenhum momento qualquer indicio nesse sentido.

18. Isso porque está clara a prática do que traz o tipo previsto no artigo 33, “caput”, da Lei de Tóxicos, qual seja, o tráfico de entorpecentes, por parte do acusado, o qual mantinha entorpecentes em sua posse indireta, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

19. Assim, diante dos elementos de convicção e das provas produzidas nos autos, não resta dúvida de que o proceder do acusado se amolda perfeitamente ao tipo penal descrito na exordial acusatória, sendo sua condenação quanto a esse delito medida criteriosa que se impõe, já que ausentes circunstâncias que excluam o crime ou o isente de pena.”
(Sentença – pag. 325-PDF)

O réu foi declarado revel, não sendo ouvido em nenhuma das fases da persecução penal.

As três provas apontadas na sentença, quais sejam: palavra da ré LUCELIA e da usuária ADRIANA de que o réu era quem entregava a droga para a venda, e o testemunho do policial civil dizendo que a casa de LUCELIA era conhecida como boca de fuma do WILLAN,
são declarações genéricas, baseadas em suspeitas/probabilidades, acerca do suposto envolvimento do apelante do tráfico de drogas, não são suficientes para uma condenação penal.

Torno a tecla, o conjunto probatório não oferece elementos suficientes para demonstrar, de forma segura e incontestável que o apelante entregava droga na casa de LUCELIA.

Cumpre destacar, na hipótese, não se está a afirmar que foi comprovada a inocência do apelante WILLAN, o que se está a explicitar é que as provas existentes no presente feito e apontadas na sentença,
por serem frágeis, não autorizam sua condenação
e, havendo dúvida, esta sempre deve beneficiar o réu por aplicação do princípio in dubio pro reo.

Impende salientar, que a decisão condenatória, geradora de gravíssimas consequências na vida dos agentes/acusados, só deve ser proferida diante de provas induvidosas, que tragam a certeza do fato criminoso e de sua autoria;
a probabilidade da autoria ou seus indícios é motivo frágil, tornando insuficiente para a formação de um juízo de certeza
, situação que legitima a absolvição.

É sabido que a dúvida contamina a formação do convencimento do julgador e, consequentemente, determina a necessidade de prolação de decisão embasada no princípio do
in dubio pro reo
, consoante ensinamento de LUIGI FERRAJOLI, em sua obra - Direito e Razão: Teoria do Garantismo Penal, verbis:

"(...) A certeza do direito penal mínimo no sentido de que nenhum inocente seja punido é garantida pelo princípio in dubio pro reo. É o fim perseguido nos processos regulares e suas garantias. Expressa o sentido da presunção de não-culpabilidade do acusado até prova em contrário: é necessária a prova - quer dizer, a certeza, ainda que subjetiva -não da inocência, mas da culpabilidade, não se tolerando a condenação, mas se exigindo a absolvição no caso de incerteza. A incerteza é, na realidade, resolvida por uma presunção de inocência em favor do acusado, precisamente porque a única certeza que se pretende do processo afeta pressupostos das condenações das penas e não das absolvições e da ausência de provas (...)"
(RT, 2002, pag. 85).

Ainda, quanto às provas para uma sentença condenatória, merece observar que:
"O direito da sociedade só se afirma racionalmente como direito de punir o verdadeiro réu; e para o espírito humano só é verdadeiro o que é certo. Por isso, absolvendo em caso de dúvida razoável, presta-se homenagem ao direito do que tem de ser julgado, e não se calca o direito da sociedade. A pena que ferir um inocente, perturbará mais profundamente a tranquilidade social, do que a teria perturbado o crime particular que se procura punir; ...Se a pena pudesse cair também sobre quem não é realmente réu, além da agressão do nosso direito por parte do indivíduo, produziria o pavor da agressão por parte da lei."
(MALATESTA, Lógica das Provas, pag. 13/14– http://www.dominiopublico.gov.br/download/texto/bd000051.pdf).

Mediante vista das provas duvidosas acerca da autoria do crime de tráfico de drogas, à luz do princípio
in dubio pro reo
,
a sentença condenatória deve ser reformada, absolvendo-se o apelante nos termos do artigo 386 do Código de Processo Penal.

Ante o exposto, em dissonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, DOU PROVIMENTO ao recurso da defesa para absolver WILLAN FERREIRA DO NASCIMENTO da imputação posta na denúncia dada a fragilidade das provas obtidas em contraditório e ampla defesa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2025